Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706060-56.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO APELADO: VANILSON CARLOS DO NASCIMENTO APELANTE: BANCO INTER SA D E S P A C H O Abra-se vista ao primeiro apelante para apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo interposto. Após o transcurso do prazo, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador